Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, a requerida/apelante postulou a oitiva de terceiros, tendo o juízo assentado a impertinência da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. Nesse contexto, o STJ tem definido que “não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos) (REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Deve ser, por isto, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. No caso em apreço, a ação monitória funda-se em cheque prescrito, sem força executiva portanto. 2.1. E, opostos os embargos monitórios pela ora apelante, restou consignado em sentença que as alegações aduzidas pela devedora não seriam idôneas para o fim de obstaculizar o direito do credor, pois, tendo circulado o cheque que dá lastro à ação monitória, não poderiam ser opostas exceções pessoais da emitente da cártula (devedora/apelante) contra o seu portador (credor/apelado).
3. “3. Os cheques que embasam a pretensão monitória preenchem os requisitos do art. 1o da Lei 7.357/1985. A regra é a de que o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Somente se mostra cabível debater a causa do negócio se o título não tiver circulado, o que não é o caso dos autos. (..)” (Acórdão 1704343, 0700342-11.2022.8.07.0007, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2023, DJe 31/05/2023). 3.1. Embora a apelante alegue se tratar de negócio jurídico ilícito, inexiste nos autos comprovação da agiotagem, tampouco de má-fé do portador dos títulos. O que se verifica é que a apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela parte autora (art. 373, II, do CPC).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.